Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713903-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS EMBARGADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Glaucia Barros Barreto Martins (ID no 37555325) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado (ID no 37251195). 2. Diante da notícia de que as partes celebraram acordo (ID no 38291871), intime-se a embargante para, no prazo de 48 horas, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO